Tribunal: STF
Processo: ARE 1371603
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 18):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF. QUEBRA DE CAIXA. VERBA CUJO DIREITO FOI RECONHECIDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Às relações jurídicas instituídas entre participantes e assistidos com as entidades fechadas de previdência complementar não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, consoante o verbete nº 563 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Para fins de cálculo de benefício complementar de entidade de previdência privada aplica-se o regulamento vigente à época em que preenchidos os requisitos para a obtenção do benefício, na forma do previsto na Lei Complementar nº 109/2001 (REsp 1.435.837/RS - Tema 907 STJ). 3. Há que se afastar a incidência das Teses firmadas pelo STJ nº 955 e 1021, que tratam da inclusão de parcelas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho na complementação de aposentadoria, porquanto cuidam de hipóteses em que a incorporação ocorre após a concessão do benefício previdenciário, situação diversa da dos autos, em que a autora, quando aposentada, já percebia a referida parcela incorporada. 4. A ausência de fonte de custeio não pode servir de argumento para o descumprimento de regras regulamentares vigentes quando da concessão do benefício complementar. Aplicabilidade do disposto no art. 29 do Regulamento do Plano de Benefícios. 5. Demonstrado o recolhimento das contribuições no período regulamentar, necessário à concessão do benefício, bem assim inexistindo demonstração de que haveria a necessidade de aporte contributivo extra e de reserva matemática para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do plano pela incidência de regras contidas no Regulamento do Plano, deve ser reconhecido o direito ao seu pagamento. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 202, §2º, da CRFB. Nas razões do recurso, alega-se, em suma, a insuficiência da reserva matemática para suprir a complementação de aposentadoria reconhecida no acórdão recorrido, pois o recolhimento dos valores ocorreu sem sua anuência (eDOC 22).



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RS negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em precedente sob a sistemática da repercussão geral: ARE 642.137-RG. Negou-lhe admissibilidade por óbice da Súmula 279 nas demais questões (eDOC 27). 



    A parte Recorrente interpôs agravo interno contra tal decisão, o qual foi negado provimento, em acórdão que manteve o entendimento de conformidade entre o acórdão recorrido e o precedente da sistemática da repercussão geral (eDOC 34).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, observo que o Recorrente interpôs agravo contra decisão em que a Presidência do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que a matéria dos autos é idêntica à versada no ARE 642.137-RG (Tema 466). 



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 



    Segundo o § 2º do art. 1.030 do CPC/2015, a decisão, nesta hipótese, deve ser impugnada por agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo, providência tomada pela parte Recorrente. A Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do TJRS negou provimento ao respectivo agravo interno. 



    Assim, no ponto, o recurso não merece conhecimento. 



    Quanto à questão remanescente, a irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, destaco do voto condutor do acórdão recorrido, em sede de apelação cível, os seguintes fragmentos (eDOC 18, p. 7/8):



    “In casu, a parte autora iniciou como funcionária da Caixa Econômica Federal em 11- 9-1989 e teve reconhecido em demanda ajuizada na Justiça Trabalhista (nº 97400- 63.2009.5.4.0001), com trânsito em julgado em 2011 (evento 1, doc. 23), o direito de incorporar a parcela denominada quebra de caixa em sua folha de pagamento, cuja implantação ocorreu em outubro de 2014 (evento 1, doc. 24). 



    Por sua vez, a inativação ocorreu em 13-12-2018 (evento 1, doc. 5), quando passou a receber a complementação de aposentadoria da demandada Funcef, segundo o regulamento então aplicável Reg/Replan4 (evento 1, doc. 6-7).



      Primeiramente, há que se afastar a incidência das Teses firmadas pelo STJ nº 9555 e 10216 , que tratam da inclusão de parcelas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho na complementação de aposentadoria, porquanto cuidam de hipóteses em que a incorporação ocorre após a concessão do benefício previdenciário, situação diversa da dos autos, em que a autora, quando aposentada, já percebia a referida parcela incorporada.



    (...)



    Contudo, não prospera a alegação da apelante no sentido de que a ausência de fonte de custeio obstaria a procedência do pedido, pois não pode servir de argumento para o descumprimento de regras regulamentares vigentes quando da concessão do benefício complementar. 



    E, no caso, vigia à época o disposto no art. 29 do Regulamento do Plano de Benefícios:



    (...)



    Veja-se que o regulamento leva em conta na regra de cálculo da suplementação a média dos salários de participação nos 12 (doze) meses anteriores ao mês do início do benefício, não constituindo óbice o fato de a quebra de caixa corresponder ao exercício de atividade de Avaliador Executivo, por ausência de expressa disposição regulamentar nesse sentido. 



    Assim, demonstrado o recolhimento das contribuições no período regulamentar, necessário à concessão do benefício, bem assim inexistindo demonstração de que haveria a necessidade de aporte contributivo extra e de reserva matemática para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do plano pela incidência de regras contidas no Regulamento do Plano, deve ser reconhecido o direito ao seu pagamento.



    Ressalto que o art. 219 da Lei Complementar nº 109/2001 prevê o equacionamento de eventual déficit mediante a revisão do valor das contribuições de patrocinadores, participantes e assistidos, de forma proporcional ao valor vertido, o que permite o equilíbrio financeiro das reservas garantidoras de benefícios.”



    Nesse contexto, conforme se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere ao cumprimento das regras do Regulamento do plano de previdência complementar e a sua adequação, ou não, à formação de reservas para equilíbrio financeiro, demandaria reexame de fatos e provas e o exame de cláusulas contratuais.



    Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. FUNCEF. ADESÃO AO NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS. MIGRAÇÃO DO REG/REPLAN. REGRAS DE SALDAMENTO DO ANTIGO PLANO. PARCELAS SALARIAIS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1265546 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 10.12.2020, DJe-294 PUBLIC 17.12.2020)



     



    Ante o exposto, não conheço do agravo em relação à parte em que se aplicou o precedente da sistemática da repercussão geral (Tema 466), nos termos do artigo 932, III, do CPC, e nego provimento ao recurso no que tange às questões remanescentes, com base nos arts. 932, IV, “a”, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente